Tribunal: TJDFT
Processo: 0715551-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. Aponta a parte embargante omissão no acórdão, sob o argumento de que o trânsito em julgado da ação, em que se discutia a execução do contrato de honorários advocatícios, se deu apenas em março de 2020, de modo que não há que se falar em prescrição da execução das obrigações pecuniárias pretendidas.

3. Restou caracterizada a prescrição da pretensão executória das obrigações pecuniárias em 24.03.11, conforme disposições contratuais (Id 17593897), tendo em vista que o prazo prescricional para a execução do contrato de prestação de serviços advocatícios é de cinco anos (art. 25, I, da Lei n 8.096/94), contados do seu vencimento.

4. Desse modo, resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso, pretendendo a parte embargante, na realidade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.